Tribunal: TJBA
Processo: 8124901-17.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8124901-17.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

APELADO: CAPE INVESTIMENTOS LTDA

Advogado(s)
:
ANA MILENA ANDRADE JORDAO BATISTA SENA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVOS INTERNOS EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. REAJUSTES POR SINISTRALIDADE E FAIXA ETÁRIA. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. PRESCRIÇÃO DA REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TEMA 610/STJ. CONSECTÁRIOS LEGAIS. LEI Nº 14.905/2024. AGRAVO INTERNO DA AUTORA DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO DA OPERADORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravos internos interpostos por operadora de saúde e empresa estipulante contra decisão monocrática que, em ação revisional, manteve o reconhecimento da abusividade de reajustes anuais e etários, mas aplicou a prescrição trienal à restituição de valores. A estipulante defende o prazo decenal/vintenário e o direito adquirido. A operadora reitera cerceamento de defesa e pede a aplicação da Lei nº 14.905/2024 quanto aos juros e correção.

II. Questão em discussão

As questões em discussão consistem em: a) verificar a ocorrência de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado sem perícia atuarial; b) definir o prazo prescricional para a pretensão de repetição de indébito em plano de saúde; c) avaliar a legalidade de reajustes baseados em critérios genéricos como "Unidade de Serviço (US)"; e d) adequar os consectários legais à nova legislação civil.

III. Razões de decidir

1. Inexiste cerceamento de defesa quando o magistrado considera a prova documental suficiente e a parte quedou-se inerte no momento oportuno para requerer dilação probatória.

2. A pretensão de ressarcimento de valores pagos a maior em contrato de plano de saúde sujeita-se à prescrição trienal (art. 206, § 3º, IV, do CC), conforme tese vinculante firmada pelo STJ no Tema 610.

3. É abusivo o reajuste anual por sinistralidade quando a operadora não demonstra tecnicamente o desequilíbrio do grupo, bem como o reajuste etário previsto de forma obscura através de "Unidade de Serviço (US)", violando o dever de informação (art. 6º, III, CDC) e o Tema 952/STJ.

4. A Lei nº 14.905/2024, de aplicação imediata às condenações em curso, estabelece o IPCA e a taxa legal (SELIC deduzida do IPCA) como novos parâmetros de atualização a partir de 01/09/2024.

IV. Dispositivo e tese

1. Agravo da Cape Investimentos desprovido. Agravo da Bradesco Saúde parcialmente provido apenas para adequar os juros e correção.

2. Teses: "i) A repetição de indébito em planos de saúde observa a prescrição trienal (Tema 610 STJ); ii) Cláusulas de reajuste baseadas em indexadores vagos como 'Unidade de Serviço (US)' são abusivas por falta de clareza; iii) O regime de juros e correção da Lei 14.905/24 aplica-se imediatamente a partir de sua vigência."

Referências: Lei nº 13.105/2015 (CPC), arts. 370 e 1.021; Lei nº 10.406/2002 (CC), arts. 206, § 3º, IV e 406; Lei nº 14.905/2024; STJ: Tema 610 (REsp 1.360.969/RS); Tema 952 (REsp 1.568.244/RJ);TJBA: Apelação nº 8116813-19.2024.8.05.0001; Agravo de Instrumento nº 8048813-67.2024.8.05.0000.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Agravos Internos em Apelação nº 8124901-17.2022.8.05.0001
, no qual figuram como partes as acima elencadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO INTERPOSTO POR CAPE INVESTIMENTOS LTDA. e em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO INTERPOSTO POR BRADESCO SAÚDE S/A,
e assim o fazem pelas seguintes razões.

Salvador/BA, 20 de maio de 2026.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ SUBSTITUTO DO 2º GRAU

TITULAR EM PROVIMENTO 26

RELATOR

VII